Tribunal: TJDFT
Processo: 0723058-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723058-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. D. S. V. REPRESENTANTE LEGAL: ELCILENE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por M. D. S. V., processo n. 0700146-08.2022.8.07.0018, na qual inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora agravante, nos termos do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 126281888 de origem): “Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O Ministério Público pugnou pela inversão do ônus da prova, alegando, em suma, a hipossuficiência da parte autora em produzir as provas, as quais se encontram em poder Estado. Decido. Em que pese o Código de Processo Civil dispor em seu artigo 373, I, que “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito” é possível vislumbrar nos presentes autos a hipossuficiência da parte autora em produzir as provas, haja vista estas estarem em poder do órgão estatal. O Código de Processo Civil vigente trouxe importante inovação no que diz respeito à distribuição do ônus da prova em seu artigo 373, §1o, o qual prevê a possibilidade de o Magistrado redistribuir o ônus da prova quando a houver impossibilidade ou excessiva dificuldade em cumprir o seu encargo, nos seguintes termos: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Portanto, constada a dificuldade para a parte autora produzir as provas dos fatos narrados na inicial, necessária a redistribuição dos ônus da prova. Feitas estas considerações, redistribuo os ônus da prova, invertendo-o. INTIMEM-SE AS PARTES para, no prazo comum e improrrogável de 05 (cinco) dias, dizerem se têm o interesse no julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ou especificarem todas as provas que pretendem produzir, independentemente de manifestação anterior nesse sentido, devendo fazê-lo de forma justificada, indicando a pertinência da prova com o fato que pretende demonstrar, e observando rigorosamente as normas dispostas no Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Ressalto que o requerimento de provas deverá observar as seguintes balizas: 1) na hipótese de requerimento de prova pericial, a parte deverá indicar a especialidade do perito, trazer os quesitos sobre os quais pretende obter esclarecimento e indicar, caso deseje, assistente técnico, não sendo admissível pedido de produção de prova pericial quando a verificação for impraticável, para a comprovar fato que não dependa de conhecimento técnico especializado ou que já tenha sido comprovado nos autos, nos termos do art. 464, §1o, do Código de Processo Civil; 2) na hipótese de prova testemunhal: a) serão admitidas até 03 (três) testemunhas para a prova de cada fato, nos termos do art. 357, § 4o, do Código de Processo Civil; b) o rol de testemunhas deverá observar o disposto no artigo 450 do Código de Processo Civil, indicando em relação a cada testemunha a profissão, o estado civil, o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, bem como, em se tratando de servidor público, o número de sua matrícula, informação sem a qual não é possível requisitar a testemunha; c) é imprescindível indicar os fatos sobre os quais irá depor cada testemunha, a fim de possibilitar a verificação da pertinência da prova para o esclarecimento da lide; d) uma vez apresentado o rol de testemunhas, a parte somente poderá substituir a testemunha que falecer, que não estiver em condições de depor por motivo de saúde ou que não for localizada por não mais residir e trabalhar nos locais indicados; e) não é admissível a inquirição de testemunhas sobre fatos que somente podem ser comprovados por documentos ou que eventualmente já tenham sido provados pelos documentos constantes dos autos ou pela confissão da parte contrária, nos termos do art. 443 do Código de Processo Civil, bem como daquelas que sejam incapazes, impedidas ou suspeitas, nos termos do art. 447 do mesmo diploma legal; 3) na hipótese de prova documental, nos termos do art. 434, caput, e art. 435 do Código de Processo Civil, somente será admitida: a) em relação à parte autora, a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a propositura da ação, aqueles destinados à contraprova ou os que forem relativos a fatos ocorridos durante o curso do processo, devendo a parte, em todo caso, comprovar a impossibilidade de juntá-los anteriormente; b) em relação à parte ré, a juntada de documentos formados, conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a contestação, aqueles destinados à contraprova ou os que forem relativos a fatos ocorridos durante o curso do processo, devendo a parte, em todo caso, comprovar a impossibilidade de juntá-los anteriormente. Destaco que somente será admitido pedido de depoimento pessoal da parte contrária, nos termos do art. 385 do Código de Processo Civil, sendo incabível o pedido de depoimento pessoal da própria parte. As partes deverão abster-se de produzirem provas e praticarem atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. As orientações aqui dispostas deverão ser rigorosamente observadas pelas partes, sob pena de indeferimento dos pedidos e multa por ofensa à dignidade da justiça, sem prejuízo de outras sanções que se mostrarem cabíveis. A fim de evitar prejuízos às partes e ao erário com a prática de diligências desnecessárias ou a mera repetição de atos, bem como promover maior celeridade ao trâmite processual, o interesse no julgamento antecipado da lide será presumido em relação à parte que permanecer silente. Após, ao Ministério Público. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Descontente, o requerido recorre. O agravante narra que, na origem, é demandado pela parte agravada, na qual busca a responsabilidade do Estado. Defende a tese de não é hipótese de inversão do ônus da prova, pois não preenchidos os requisitos legais autorizadores. Assevera que “...o DF tem até tem condições de produzir prova no sentido de que o tratamento dispensado à autora/agravada foi adequado diante do quadro que ela apresentava. Ocorre que essa prova, da mesma forma, está disponível à autora, tanto que ela juntou à sua inicial extensa prova documental de natureza médica, certamente extraída do seu prontuário médico...” Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a determinação de inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Explico. Com efeito, denota-se que o d. Juízo a quo, no bojo da decisão agravada, avaliando as particularidades do caso concreto, considerou necessária a inversão do ônus probatório, ante a ponderação de que réu/agravante é quem possui maior facilidade na obtenção da prova do fato, sobretudo se considerado que o procedimento cirúrgico descrito na exordial foi realizado em Hospital Público mantido pelo ente público, que possui acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados pelos médicos que realizaram a cirurgia na autora, bem como acesso ao quadro de servidores que participou do atendimento e parto da autora. Não se pode olvidar que, fazendo uma rápida leitura dos autos de origem, denota-se, do bojo da petição inicial, a descrição de fatos ocorridos durante o parto e cujos desdobramentos teriam acarretado danos à agravada/autora. Estes são os fatos que necessitam ser provados. Ora, em tese, parece-me que a parte agravada encontra-se em posição de fragilidade enquanto usuário do serviço público de saúde, em notória hipossuficiência técnica e financeira, ao passo que, de outro lado, o agravante/réu detém ao alcance das mãos todas as condições de comprovar nos autos a existência (ou não) de nexo de causalidade entre o fato apontado na inicial e o evento danoso, haja vista ser, em tese, o responsável pela prestação de serviço de saúde a qual foi submetida a vítima. Portanto, denota-se que a r. decisão agravada, ao decidir pela inversão probatória, em princípio, fundamentou-se na necessidade de produção de prova específica sobre a qual o agravante teria maior facilidade em produzir, mormente para demonstrar que o atendimento ocorreu normalmente, ou não. Conquanto seja excepcional a distribuição dinâmica do ônus da prova, entendo, numa análise prefacial, que estão presentes os requisitos previstos no dispositivo normativo que rege a matéria, a saber: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído." (g.n) Enfatizo que, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que este ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, consoante as particularidades do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). Ademais, em casos símiles, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão do ônus da prova. Nesse sentido, faço registro dos seguintes julgados oriundos deste eg. 8a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório. 2. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas de cada caso. (STJ. Agint no REsp 129086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, Dje de 13/09/2018) 3. A prestação do serviço de saúde pública pelo Distrito Federal, o qual dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado à agravada, torna mais fácil a produção de prova no sentido de comprovar a regularidade ou não do atendimento à paciente e justifica a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345373, 07061270920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, este Magistrado, na relatoria de recurso envolvendo questão semelhante, quando ainda integrava a eg. 6a Turma, decidi neste mesmo sentido, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, tendo o v. Aresto assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS. 1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado, a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pela requerida, porquanto detentora da documentação relativa ao atendimento à parte autora em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1281653, 07135842920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que, considerando que a prova acerca da regularidade do atendimento médico é fato que está sob o domínio do agravante, incabível falar em prova diabólica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator